Tribunal: STF
Processo: RHC 219700
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Teses de incompetência da justiça federal e de inépcia da denúncia. Supressão de instância. Preclusão. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO ANTIGO E DESATUALIZADO. TESE DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS EM RECLAMAÇÃO ANTERIOR QUE JÁ HAVIA RECONHECIDO A INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. IGUALMENTE NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO. PRECLUSÃO. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - Primeiramente, destacou-se que, não obstante o v. acórdão aqui vergastado já seja muito antigo (de 2019), também se encontra completamente desatualizado em relação aos inúmeros andamentos supervenientes. 



    III – Sobre a tese de incompetência da Justiça Federal, o outro feito conexo (a Rcl n. 42.474/CE) já demonstrou se tratar de indevida supressão de instância (em face do mesmo acórdão aqui vergastado: n. 0812080-20.2019.4.05.0000). Tudo o que enseja reconhecer a mera reiteração de pedidos. Digno de nota ainda que o aditamento da denúncia e o declínio de competência ocorreram após o julgamento do outro feito conexo: HC n. 77539/CE. 



    IV – O mesmo se diga da tese de inépcia da denúncia, tampouco devidamente analisada neste acórdão de 2019, que não foi insurgido pela via própria e em seu tempo. Nesse aspecto, o v. acórdão se limitou a afirmar: “(...) nos termos da decisão impugnada, a autoridade coatora entendeu pela rejeição da preliminar de inépcia da denúncia, por esta ter atendido aos requisitos formais, bem como pela inexistência de causas de absolvição sumária trazidas pelo art. 397 do CPP. Inexiste qualquer argumento que, por si só, tenha o condão de afastar sumariamente a tipicidade, a antijuridicidade ou a culpabilidade dos crimes, em tese, não se mostrando cabíveis, neste sítio estreito, os debates de matéria controvertida, mormente o dolo e inexistência de autoria/materialidade delitivas, pois ‘O Habeas Corpus não é o meio adequado para apreciar questões ou teses que demandem dilação probatória, pois, dado o seu rito célere, exige prova préconstituída do direito alegado’ (Superior Tribunal de Justiça, HC nº 102805-DF, Quinta Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 16/02/2009)” (fls. 213-214). 



    V - Assente nesta eg. Corte Superior que, "em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg nos EDcl no HC n. 705.154/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 10/12/2021). 



    VI - Desta forma, a insurgência defensiva, além de ensejar o amplo revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, acabou por incidir em indevida supressão de instância e em preclusão. 



    VII – No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, alegando a incompetência da Justiça Federal para processar o feito, bem como a inépcia da denúncia. O Tribunal regional denegou a ordem. Na sequência, houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Jesuíno Rissato, ao analisar o HC 742.557, indeferiu o pedido liminar e, posteriormente, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. 



    3. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:



          (i) “mesmo que se estivesse diante de uma utilização indevida do HC (como substituto recursal) e que houvesse de fato a existência da supressão de instância, o Writ em questão ataca matérias de ordem pública que PODEM-DEVEM ser reconhecidas em qualquer tempo, juízo ou instância, inclusive de ofício, independentemente de prequestionamento”;



          (ii) “o Operoso Julgador aduz ter havido preclusão da matéria (...) a argumentação não merece e nem pode prosperar por estar totalmente divorciada dos princípios constitucionais que norteiam a persecução penal”;



          (iii) “impetrou-se Habeas Corpus, junto ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, alegando-se, basicamente, a incompetência da Justiça Federal, em razão de decisão deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que determinou, por sua vez, a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os fatos”;



          (iv) “decidiu a Colenda Turma do TRF5 que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça não enfrentou a circunstância do interesse da União, em razão de suposta obtenção fraudulenta de crédito oriundo do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE. Contudo, isto não condiz com a realidade. Em verdade, o Egrégio Tribunal Superior enfrentou a temática”;



          (v) “ o TRF5 negou a ordem de habeas corpus, como foi possível constatar, mesmo diante de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça neste caso específico, fundamentando, na oportunidade, que o Ministério Público havia ratificado a denúncia advinda da justiça estadual e, ainda, havia aditado a peça acusatória, inclusive após a citada decisão do Tribunal Superior, motivo pelo qual restaria constatada a lesão a bens, interesses e serviços da União”;



          (vi) “tanto o juízo da 32ª Vara Federal, quanto a Colenda 3ª Turma do TRF5 deixaram de reconhecer a incompetência da Justiça Federal para julgar a ação penal em razão de interesse da União, por conta de uma suposta utilização de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Nordeste (FNE). Isso, por si só, no entendimento dos juízos em comento, firmaria a competência da Justiça Federal”;



          (vii) “as condutas que são imputadas ao Paciente, ora recorrente, (estelionato, falsificação de documento, peculato e uso de documento falso), na forma como postas na inicial acusatória, não indicam ofensa direta ao patrimônio público a fim de atrair a competência da Justiça Federal”;



          (viii) “o êxito do HC n° 0812080-20.2019.4.05.0000 do TRF da 5º Região restou prejudicado em razão de um suposto fato novo que teria ensejado o aditamento da denúncia crime por parte do MPF. Ou seja, mostra-se imprescindível, neste momento, saber se efetivamente houve ou não o acréscimo de algum novo elemento fático que pudesse realmente ensejar o oferecimento do aditamento à denúncia por parte do Ministério Público Federal”;



          (ix) “não há como se considerar válido o aditamento realizado pelo Parquet uma vez que não houve mudança nos fatos, portanto, não se pode conceber que a Acusação simplesmente inserira, um novo tipo penal, a qualquer tempo, ao seu alvedrio, sob pena de ferir as regras do nosso processo penal”;



          (x) “a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Ceará e aproveitada pelo Parquet Federal, no que se refere exclusivamente à JOSÉ JUACY CUNHA PINTO FILHO, ora recorrente, encontra-se em desrespeito aos preceitos do nosso sistema processual penal, devendo, pois, ser ANULADA por este ÉGREGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme o artigo 395, I, do Código de Processo Penal, por ser manifestamente INEPTA”;



          (xi) “a denúncia será considerada manifestamente inepta quando não obedecer aos requisitos contidos no já mencionado art. 41 do CPP, o qual prevê os requisitos necessários para que a exordial acusatória seja considerada apta”. 



    4. A parte recorrente requer:



    “[...]



    No mérito, Conceder a ordem pleiteada no HC originário e também pretendida na tutela recursal, para declarar a incompetência da Justiça Federal para julgar a ação penal em face do Recorrente, conforme já anteriormente julgado pelo STJ no RHC de nº 77.539/CE (2016/0278285-3), e/ou a inépcia da exordial acusatória, anulando a decisão que recebeu a denúncia crime, em razão de a citada peça, ao trazer vários fatos estranhos ao processo, sem nenhuma relação de pertinência entre si ou com a competência federal, e, também, sem qualquer liame com as ditas fraudes ao BNB, figurando, ainda, vários fatos alheios entre si, pessoas como vítimas e réus ao mesmo tempo, tudo de modo a ferir de morte o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, ademais, por se tratar de medida cristalina de direito e da mais lídima JUSTIÇA! 



    [...]”.



    5. Em 06.09.2022, por meio da Petição n. 68.706-STF, o requerente sustentou que a “distribuição foi realizada de maneira equivocada; conforme se observa, este recurso foi remetido a Vossa Excelência decorrente de uma suposta prevenção ao HC 139.444. Todavia, o mencionado Habeas Corpus sequer foi conhecido à época por Vossa Excelência, por óbice da Súmula 691 deste Pretório Excelso”. Afirma que “o Habeas Corpus n° 145.514, que versou sobre as mesmas partes, no mesmo contexto fático e jurídico, foi conhecido, processado e julgado por sua Excelência, o Eminente Ministro GILMAR FERREIRA MENDES, tendo sido entregue a prestação jurisdicional, gerando, desta forma a real prevenção vinculadora do presente Recurso em Habeas Corpus”.



    6. Decido.



    7. O recurso ordinário não deve ser provido.



    8. De início, não tenho como acolher a tese de que houve equívoco na distribuição do feito. Distribuição realizada nos exatos termos de deliberação oficial da Presidência do Supremo Tribunal Federal, conforme explicitado no art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706/STF, de 15 de outubro de 2020: 



    “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil. 



    Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos.”



    9. No mais, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    10. Da mesma forma, segundo STF, a “nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda nessa linha, veja-se o HC 206.151, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    11. Ademais, a orientação do STF é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



    12. Ainda: “[u]ma vez atendido o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal contendo a denúncia a narração dos fatos a viabilizar defesa, não cabe concluir pela inépcia da denúncia” (HC 158.642, Rel. Min. Marco Aurélio).



    13. Destaco também que a jurisprudência desta Corte é de que “a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10) (HC 189.762-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)”. Ainda nessa linha, cito o HC 200.174-ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. APONTADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO ÀS DEMAIS ALEGAÇÕES. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO.



    1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.



    2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal.



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas ausência de justa causa, inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade em relação ao paciente , do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    4. Não está demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal.



    5. O acórdão impugnado não apreciou, quanto às demais alegações (suposta nulidade da utilização, como prova emprestada, de elementos produzidos em processo administrativo disciplinar antecedente, e pleiteada revogação da medida cautelar de afastamento da função pública), as pretensões formuladas pela parte agravante.



    6. É inadequado o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância.



    7. Agravo interno desprovido.



    14. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “[...]



    Primeiramente, destacou-se que, não obstante o v. acórdão aqui vergastado já seja muito antigo (de 2019), também se encontra completamente desatualizado em relação aos inúmeros andamentos supervenientes. 



    Bem verdade, foram inúmeros os andamentos no processo de origem que precisariam ser analisados, para a compreensão da controvérsia como um todo. 



    Por exemplo: o oferecimento da denúncia em face do paciente (em 2012), o aditamento a esta (em 2014), o pedido de prisão preventiva e sua posterior revogação em face do agravante, o reconhecimento da competência da Justiça Federal (aliás, na Rcl n. 42.474/STJ, reconheceu-se a indevida supressão de instância), o recebimento da denúncia de 2012 e do seu aditamento de 2014, o reconhecimento da "correlação" (bis in idem) com o IPL nº 0004480-72.2012.4.05.8100 (autuado como PIC nº 0815287- 45.2017.4.05.8100), o deferimento da quebra de sigilo bancário dos réus, a extinção da punibilidade do réu I M DE S, o deferimento de perícia grafotécnica e o desmembramento da ação penal nº 0811838-45.2018.4.05.8100 em outras quatro (ação penal nº 0806260-62.20224.05.8100, nº 0806256-25.2022.4.05.8100, nº 0806261- 47.2022.4.05.8100 e nº 0806264-02.2022.4.05.8100), dentre outros.



    [...]



    Sobre a tese de incompetência da Justiça Federal, o outro feito conexo (a Rcl n. 42.474/CE) já demonstrou se tratar de indevida supressão de instância (em face do mesmo acórdão aqui vergastado: n. 0812080-20.2019.4.05.0000). 



    Tudo o que enseja reconhecer a mera reiteração de pedidos. 



    Veja-se o aqui decidido na Rcl n. 42.474/STJ, em 9/5/2022, sobre a indevida supressão de instância na questão do declínio de competência: 



    "RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DE FATOS QUE EVIDENCIARAM A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. INCLUSÃO DE NOVA IMPUTAÇÃO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. PREJUÍZO DO ENTE FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO POR ESTA CORTE SUPERIOR. MATÉRIA NÃO ANALISADA NESTA CORTE. APRECIAÇÃO EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. VIA INADEQUADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE." 



    Digno de nota ainda que o aditamento da denúncia e o declínio de competência ocorreram após o julgamento do outro feito conexo: HC n. 77539/CE. 



    O mesmo se diga da tese de inépcia da denúncia, tampouco devidamente analisada neste acórdão de 2019, que não foi insurgido pela via própria e em seu tempo. 



    Nesse aspecto, o v. acórdão se limitou a afirmar: “(...) nos termos da decisão impugnada, a autoridade coatora entendeu pela rejeição da preliminar de inépcia da denúncia, por esta ter atendido aos requisitos formais, bem como pela inexistência de causas de absolvição sumária trazidas pelo art. 397 do CPP. Inexiste qualquer argumento que, por si só, tenha o condão de afastar sumariamente a tipicidade, a antijuridicidade ou a culpabilidade dos crimes, em tese, não se mostrando cabíveis, neste sítio estreito, os debates de matéria controvertida, mormente o dolo e inexistência de autoria/materialidade delitivas, pois ‘O Habeas Corpus não é o meio adequado para apreciar questões ou teses que demandem dilação probatória, pois, dado o seu rito célere, exige prova pré-constituída do direito alegado’ (Superior Tribunal de Justiça, HC nº 102805-DF, Quinta Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 16/02/2009)” (fls. 213-214).



    [...]



    Desta forma, a insurgência defensiva, além de ensejar o amplo revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, acabou por incidir em indevida supressão de instância e em preclusão.



    [...]



    Vale ressaltar, ademais, que esta eg. Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que, nem sendo a nulidade absoluta, pode ser declarada em supressão de instância.



    [...]



    Em tempo, de qualquer forma, seria impossível aqui percorrer todo o acervo processual, até mesmo porque as instâncias ordinárias são soberanas na análise dos fatos e provas, enquanto o habeas corpus não admite dilação probatória e aprofundado exame do caderno da ação penal.



    [...]”.



    15. Por fim, ressalto que a orientação do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli)



    16. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    17. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator